Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-97.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017350-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALINE CATARINA GUIMARAES PARDIM - CPF: 071.698.291-93 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE EXTRATO NÃO ATUALIZADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE BAIXA DAS RESTRIÇÕES EM DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a juntada de extrato não atualizado, emitido há quase dois anos antes do ajuizamento da presente ação, o documento não serve
como meio de prova
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo prova da restrição, mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção atualizado, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser mantida a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 119,90), julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que o comprovante de restrição juntado é antigo e inidôneo, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito (R$ 119,90 – Ocorrência em 15/06/2018 – Contrato GSM0113412086464) debatido nestes autos,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia a restrição mais antiga discutida.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e que os juros sejam fixados a partir do evento danoso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Consta nos autos que a parte promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção, por débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), em 15/06/2018, referente ao contato n. GSM0113412086464.

Na inicial, sustenta que a outra restrição constante no extrato juntado na inicial, no valor de R$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos), datada de 15/04/2018, referente ao contrato nº GSM0113359738556, já foi objeto de discussão nos autos nº 8024889-63.2018.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível Cristo Rei de Várzea Grande, oportunidade em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual, incabível a aplicação da Súmula 385, do STJ, no presente caso.

Em consulta ao Sistema PROJUDI, verifico que nos autos nº 8024889-63.2018.811.0002, a sentença foi julgada parcialmente procedente com a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos), tendo o recurso inominado sido parcialmente provido, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com trânsito em julgado em 20/05/2019.

Esclareço que a pretensão da promovente na mencionada ação anterior, se limitou a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos) referente ao contrato nº GSM0113359738556.

No presente caso, a parte promovente pleiteia declaração da inexistência do débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), inscrito em 15/06/2018, referente ao contato n. GSM0113412086464, bem como indenização por dano moral decorrente da negativação indevida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida em todos os seus termos.

A parte promovente, ora Recorrente, apesar de alegar que teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, juntou no presente feito o mesmo extrato de restrição que instruiu o processo n. 8024889-63.2018.811.0002, o qual foi emitido em 11/09/2018, sendo que a presente ação fora ajuizada somente em 16/07/2020, ou seja, o extrato constante nos autos foi emitido há quase dois anos antes do ajuizamento da presente lide.

A parte promovida, em contestação juntou tela de consulta creditícia onde consta que efetuou a baixa de todos os valores constantes no extrato juntado na inicial no dia 28/03/2019.

Aliás, destaco que a magistrada
a quo
se utilizou, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, de dois fundamentos: 1) que o extrato juntado na inicial não era atual; 2) que a parte promovida efetuou a baixa das anotações restritivas praticamente 16 meses antes da propositura da presente lide, conforme trecho da sentença que cito:

“Da exegese do comprovante de restrição anexo ao Id. nº 34957032, verifica-se que
o referido documento não é atual
, pois, foi obtido na longínqua data de
11/09/2018
e ainda, foi utilizado para fins de instruir o processo nº 8024889-63.2018.811.0002.

Com a devida
vênia
à aparente irresignação da Reclamante, entendo que a mesma não possui o menor fundamento, pois, mesmo a dívida de R$ 119,90 (vencida em 15/06/2018) não tendo sido objeto de discussão nos autos do processo acima mencionado,
a Reclamada providenciou a baixa de todas as anotações restritivas na data de 28/03/2019
, o que pode ser facilmente visualizado na tela de consulta creditícia colacionada ao corpo da contestação.

Saliento que, da forma como a narrativa fática foi apresentada, tendo inclusive a exordial sido instruída com um comprovante de restrição antigo e inidôneo (não se prestando nem mesmo em esclarecer a data que as anotações foram efetivadas), entendo que a Reclamante quase rompeu os limites da boa-fé processual.

Destaco que a parte Autora foi desleixada em instruir a petição inicial com um comprovante de restrição totalmente datado, pois, além de não ter se atentado que as negativações foram baixadas praticamente 16 meses antes da propositura da presente lide, aparentemente tenta ocultar a existência de outras restrições legítimas que porventura possam estar maculando o seu nome, caso contrário, teria apresentado um comprovante de restrição atual obtido diretamente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Por derradeiro, com supedâneo em todas as considerações acima mencionadas, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento ilícito, entendo que a pretensão indenizatória deve ser completamente rechaçada.”

Com efeito, certo que não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de justificar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não providencie extrato atualizado que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato de atualizado quando da propositura da ação que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque, conforme destacado na sentença, a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da presente lide.

Entendo, assim, de modo excepcional, que o extrato juntado não serve como meio de prova do dano moral pretendido, por se tratar de documento não atualizado quando da propositura da ação.

Dessa forma, tenho que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao não acolher o pedido de condenação da parte promovida para efetuar o pagamento da indenização por dano moral, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020